Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003868-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELMUTH MAAZ FILHO - CPF: 465.537.111-00 (APELANTE), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (APELANTE), BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.546.801/0001-89 (APELADO), THIAGO LUIZ FERNANDES ACQUALONE - CPF: 076.507.837-66 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - CPF: 859.155.647-04 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INEXEGILIBIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – AFASTADA -SUBSTITUIÇÃO DO CDI PELO INPC NO PERIODO DA ANORMALIDADE CONTRATUAL NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – MORA NÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A abusividade contratual no período da anormalidade contratual não descaracteriza a mora.
A mera atualização do débito pelo credor sem a incidência do CDI não desnatura o título.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003868-28.2021.8.11.0041

APELANTE: HELMUTH MAAZ FILHO, H L CONSTRUTORA LTDA

APELADO: BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Processo:

Embargos à Execução
movido por
HL Construtora Ltda.
e
Helmuth Maaz Filho

em desfavor de
Betunel Indústria e Comércio S.A.

Processo de execução n. 1009976-10.2020.8.11.0041.

RELATÓRIO

Apelo interposto por HELMUTH MAAZ FILHO, H L CONSTRUTORA LTDA. de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Por primeiro, pugna pela concessão da justiça gratuita, cujo preparo alcança a soma de R$60.178,52.

Quanto ao mérito, reclama da substituição do CDI pelo INPC por parte do banco, cuja situação, no seu entender, afasta a mora (juros moratórios), por reconhecimento tácito da abusividade.

A par disso, pede seja feito o recálculo do débito, com aplicação apenas da correção monetária.

Ao final, pede o provimento do recurso, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por HELMUTH MAAZ FILHO, H L CONSTRUTORA LTDA. de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Por primeiro, defere-se a justiça gratuita diante dos documentos juntados pelos recorrentes, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC.

Quanto ao mérito, é sabido que a abusividade contratual no período da anormalidade contratual não descaracteriza a mora. De modo que impertinente o pedido dos recorrente de afastamento dos juros moratórios.

A respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. A despeito do reconhecimento da abusividade, se o encargo incide apenas no período da anormalidade, não há falar-se em descaracterização da mora”. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 5017349-84.2019.8.13.0079, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 07/03/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENCARGO INCIDENTE APENAS NO PERÍODO DA "ANORMALIDADE". ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO APENAS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...) 5 - Considerada abusiva apenas a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, não há que se falar em afastamento da mora, pois tal encargo incide apenas no período da anormalidade e, como tal, não tem o condão de descaracterizar a mora debendi. Precedentes do STJ.

(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.336769-0/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)

Assim, remanesce válido os encargos moratórios, como bem andou a r. sentença, máxime se o título executado é líquido, certo e exigível. Em casos como tal, o que ocorre é apenas a substituição do índice contratado CDI pelo INPC, sem que isso tire a higidez da execução ou leve ao afastamento da mora, como quer fazer crer o recorrente.

A mera atualização do débito pelo credor sem a incidência do CDI não desnatura o título.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA - PRELIMINAR DE INÉPCIA - REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL PRESENTES - REJEIÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL DO ÍNDICE CDI - SÚMULA 176 STJ - ABUSIVIDADE CONSTATADA - NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO PARA O INPC - PRECEDENTES - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Estando a sentença correlata com o pedido formulado na inicial proposta dos embargos do devedor, rejeita-se a preliminar de decisão extra petita - Estando a petição inicial preenchida em todos os seus requisitos válidos, rejeita-se a preliminar de inépcia - Verificando que o contrato de cédula de crédito bancária fez constar cláusula indicando como índice de correção a CDI e, ainda, juros remuneratórios, cumpre reconhecer a abusividade, com ofensa à sumula 176 do STJ -
Mostrando-se abusiva a incidência do índice CDI, correta se mostra a sentença ao determinar a substituição pelo INPC, por se constituir em fator que melhor corrige a inflação
”. (TJ-MG - AC: 10000210360228001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO). INDEXADOR INAPLICÁVEL. JUROS DE MORA. TAXA. LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS
. SÚMULA N.o 379, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. TEMA 972, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é admitida a utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como critério de correção monetária. 2. A Súmula n.o 379, do Superior Tribunal de Justiça, que limita os
juros de mora em 1
% (um por cento) ao mês, aplica-se às cédulas de crédito bancário, visto que a Lei n.o 10.931/2004 não dispõe de forma diversa sobre o tema. (...)”.

(TJ-PR - APL: 00075632820198160044 Apucarana 0007563-28.2019.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 19/07/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024